Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011513-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 080.671.668-11 (AGRAVANTE), COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 05.045.680/0001-83 (AGRAVADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– COMPRA E VENDA DE PEIXES - ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE DE VALOR CONSTRITO EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 854, § 3º, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravante deve figurar no polo passivo da ação, já que no título que embasou a Ação Monitória consta o nome do agravante, inexistindo prima facie, qualquer prova em contrário.

No tocante a alegada ausência de título executivo extrajudicial, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque o cumprimento de sentença se baseia em título executivo judicial, devidamente constituído na sentença após a rejeição dos embargos monitórios e a procedência da ação monitória.

Com base nos extratos juntados, não é possível afirmar que as quantias bloqueadas dizem respeito a verba salarial. Embora se vislumbre a existência de transferências e depósitos, não há especificação quanto à natureza dos ditos valores, prova que incumbia ao executado.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0046239-68.2014.8.11.0041, movida por COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões, alega o agravante sua ilegitimidade passiva, pois, muito embora tenha sido considerado como comprador do peixe, que a agravada alega lhe ter entregado, esta não se desincumbiu de provar a referida transação comercial devido não apresentar provas suficientemente cabais e legais, estando a transação comercial lastreada em título executivo maculado pela nulidade.

Sustenta a impenhorabilidade do valor constritado, vez que destinado à compra de um caminhão, que seria utilizado como ferramenta para o trabalho, amparado no artigo 833, V, do CPC.

Assim, requer seja concedida liminar ao recurso PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA, bem como para conceder os benefícios da gratuidade da justiça, e reconhecida a ilegitimidade passiva do Agravante.

Subsidiariamente, no caso de não se reconhecer a ilegitimidade do Agravante e sendo concedida a Gratuidade da Justiça, requer sejam liberados os valores penhorados referentes às custas judiciais e os honorários advocatícios que compõem o cálculo para o valor que foi penhorado no valor de 4.504,99 (quatro mil, quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos)

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando o direito do Agravante em ter a suspensão da ação, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade na causa, suspender os efeitos da penhora possibilitando que o Agravante possa retomar a posse da quantia penhorada no Banco SICOOB.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 132122695).

Contraminuta da parte agravada (ID 135374653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Monitoria proposta por Cooperverde Cooperativa dos Produtores de Campo Verde em desfavor de Marcelo Cardoso de Almeida, na qual se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 11.802,58 (onze mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

O requerido Marcelo Cardoso de Almeida foi citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial., que apresentou Embargos Monitórios, por negativa geral.

Em 16/07/2019, a sentença que constituiu o título julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos monitórios e condenou o embargante/agravante ao pagamento de R$ 8.370,00 (oito mil trezentos e setenta reais), aplicando correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês. Condenou o embargante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2°, do CPC.

O processo transitou em julgado em 27/09/2019.

Iniciado o cumprimento de sentença, o agravante apresentou Exceção de Pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo magistrado a quo, decisão que ora se recorre.

Pois bem.

Em um primeiro aspecto, pretende a agravante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, defendendo não se verificar no título qualquer relação creditícia apta a envolver a pessoa física do agravante.

Anota que os documentos que instruíram o processo para comprovar a efetivação da venda pela Agravada, nota Fiscal sem protesto e Boletim de Ocorrência, não bastam, não preenchem requisitos básicos da lei, não tendo a Agravada se desincumbido de provar a referida transação comercial, devendo, por conta disso, ser declarada extinta a execução.

Ocorre que, tal como decidiu a Juíza a quo, o agravante deve figurar no polo passivo da ação, já que no título que embasou a Ação Monitória consta o nome do agravante, inexistindo prima facie, qualquer prova em contrário.

No tocante a alegada ausência de título executivo extrajudicial, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque o cumprimento de sentença se baseia em título executivo judicial, devidamente constituído na sentença após a rejeição dos embargos monitórios e a procedência da ação monitória.

Sobre a coisa julgada na ação monitória discorre Elpídio Donizetti:

“Destarte, há formação de coisa julgada material no procedimento monitório, independentemente da oferta ou não de embargos pelo réu. Tanto é assim que, em posterior impugnação ao cumprimento do título executivo judicial que se formará, só poderá o devedor alegar matérias supervenientes à formação do título (art. 475-L do CPC/1973; art. 525, § 1º, do CC/2015), o que realça a imutabilidade da decisão proferida no procedimento monitório. Vale destacar que depois de ocorrer a conversão e, consequentemente, o surgimento do título executivo judicial, será possível, além da impugnação ao cumprimento de sentença, o ajuizamento de ação rescisória, desde presentes os requisitos legais (art. 701, § 3º).” (aut. cit. Curso Didático de Direito Processual Civil. 21ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2018, pp. 946/947)

No mesmo sentido:

“CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO APÓS NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA EM PRETENSA PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS ESCRITOS QUE LASTREARAM A AÇÃO MONITÓRIA. TEMAS QUE PRECLUÍRAM COM A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE ADMITE DISCUSSÃO ACERCA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, INICIADA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0034829-54.2021.8.16.0000, Rel.: Desa. LILIAN ROMERO, 6ª Câmara Cível, Julgado em: 03/11/2021)

Percebe-se, portanto, que não há verossimilhanças nas alegações do agravante, em que pretende a declaração de inexigibilidade da nota fiscal, tendo em vista que tal título extrajudicial cedeu lugar a um título judicial em razão da ação monitória.

Registra o agravante também, a impenhorabilidade do valor encontrado em sua conta, ao argumento de que a quantia sobre a qual recaiu restrição se trata de crédito recebido e oriundo de um financiamento, para o fim de adquirir um caminhão para o seu trabalho.

Entretanto, inadmissível a liberação dos ativos financeiros do devedor em cumprimento de sentença, tendo em vista que não está comprovada a impenhorabilidade dos valores que seriam imprescindíveis à atividade laboral e destinada ao sustento dele e de sua família.

Como bem referido pelo juízo de origem:

“Isso pois, o documento comprobatório de financiamento do veículo acostado ID 77726888, em nada comprova que o valor bloqueado seria utilizado para pagamento do financiamento, sendo que o extrato bancário apresentado ID 77726889 e ID 77726890, não demonstra a proveniência do valor, o qual em janeiro era de R$ 59.980,00, sendo realizados inúmeras transferências posteriores de valores menores, não havendo em nenhum momento indicação de pagamento de financiamento.

Além disso, o executado não comprovou que se utiliza do veículo para trabalho ou mesmo que a quantia penhorada seja oriunda de seus proventos salariais ou ganhos autônomos, não havendo, portanto, comprovação de tratar-se de valor impenhorável, cujas hipóteses constam previstas no art. 833 do CPC.”

Conforme se depreende dos extratos de ID 77726889 e ID 77726890 - origem, ocorreram outras movimentações na conta bancária em referência, com transferências de valores, de modo que não há como afirmar que a quantia constrita diz respeito a proventos recebidos pelo executado a título de crédito liberado para compra de um caminhão.

Também, com base nos extratos juntados, não é possível afirmar que as quantias bloqueadas dizem respeito a verba salarial. Embora se vislumbre a existência de transferências e depósitos, não há especificação quanto à natureza dos ditos valores, prova que incumbia ao executado.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Assim, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022